Tribunal: TJDFT
Processo: 0744300-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744300-39.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA AURELIANO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA AURELIANO DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos. Na espécie, a autora pleiteia somente à título de ressarcimento de Pasep, mais de R$ 100.000,00. Além disso, não foram trazidos os documentos solicitados na decisão de Id 72042885, o que torna inviável a comprovação da hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. A Agravante sustenta que não tem como arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência, tendo em vista que percebe em torno de um salário mínimo mensal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários juntados aos autos pela Agravante (fls. 2/4 ID 72427027 – autos principais). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator